Tribunal: STF
Processo: RE 234137
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-02
Data de publicação: 2001-10-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ESTABILIDADE FINANCEIRA E GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE.
O tema relativo à ofensa ao art. 5º, XXXVI da
Constituição, suscitado pelo agravante, não está prequestionado.
Subsiste, portanto, o fundamento do despacho agravado,
segundo o qual a lide foi dirimida à luz de normas locais, o que
inviabiliza o recurso extraordinário, a teor da Súmula 280.
Agravo regimental desprovido.